Tribunal: TJMT
Processo: 1020618-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020618-25.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VANESSA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 033.270.161-19 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO E IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A SUPOSTA VISTORIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 130835660, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial e
improcedente o pedido contraposto,
declarando inexistente a dívida consubstanciada nas faturas objeto da controvérsia, nos valores de
R$ 1.887,30 (um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) e R$ 5.116,65 (cinco mil e cento e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos),
referentes ao mês de março/2021, com vencimentos em 26/07/2021.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A regularidade da cobrança e da vistoria em campo;

2) A ausência de ato ilícito;

3) A litigância de má-fé;

4) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora n°
6/1975308-6,
sendo surpreendida com a cobrança indevida das faturas de recuperação de consumo, nos valores de
R$ 1.887,30 (um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) e R$ 5.116,65 (cinco mil e cento e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), com vencimentos em 26/07/2021.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das referidas cobranças, ante a constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora.

Pois bem. O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte reclamada o ônus de demonstrar a legitimidade das cobranças discutidas nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso, constata-se que no
TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção no 50061579
,
anexado no id. 130835657, consta a informação de que a Sra.
Rita Cassia da Silva
acompanhou a vistoria, porém se recusou a assinar o respectivo termo,
o que
foi impugnado pela autora no id. 130835659, ao argumento de que desconhece a referida pessoa, bem como que não acompanhou a inspeção realizada em sua unidade consumidora
.

Ainda,
inexiste nos autos laudo pericial emitido pelo INMETRO
.

Insta ressaltar que, da análise do histórico anexado no id. 130835650, nota-se que
não houve aumento substancial no consumo de energia elétrica da unidade consumidora da autora, nos meses subsequentes
.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria realizada em
18/02/2021
foram registrados consumo de
930 kwh (10/2020), 769 kwh (11/2020), 745 kwh (12/2020), 511 kwh (01/2021) e 472 kwh (02/2021)
, sendo que nos meses subsequentes passou a ser de
568 kwh (03/2021), 718 kwh (04/2021), 808 Kwh (05/2021), 488 Kwh (06/2021), 511 Kwh (07/2021), 408 Kwh (08/2021) e 609 Kwh (09/2021)
.

Logo, não há como supor que houve irregularidade no medidor da unidade consumidora da autora, conforme alega a reclamada.

Assim,
não demonstrando o aumento significativo no consumo de energia posterior a suposta vistoria no medidor da unidade consumidora da autora, ônus que competia à reclamada (artigo 373, inciso II do CPC), devem os débitos faturados a título de recuperação de consumo ser desconstituídos
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELETRICA. CEEE D. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
SINAIS DE MANIPULAÇÃO DO MEDIDOR QUE, POR SI SÓ,
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA, PORQUANTO NÃO VERIFICADO AUMENTO SIGNIFICATIVO NO CONSUMO DE ENERGIA POSTERIORMENTE À TROCA DO APARELHO
. ÔNUS QUE COMPETIA À CONCESSIONÁRIA NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DÉBITO FATURADO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DESCONSTITUIDO. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJRS: Apelação Cível, no 70081161838, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 28/08/2019 e publicado em 05/09/2019)

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE FATURAS POSTERIORES QUE COMPROVEM O AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. (...).
É imprescindível a comparação com faturas posteriores ao reparo da irregularidade, para que seja possível verificar se houve ou não uma redução significativa de consumo. Desse modo, não há comprovação de que a energia registrada aumentou de maneira significativa
.
Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso Desprovido. Unânime”. (TJRS: Recurso Cível No 71007751076, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em 24/10/2018 e publicado em 30/10/2018)

Com efeito, se mostra ilegítima a cobrança de valores decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017) (grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexistência das faturas de recuperação de consumo discutidas nos autos.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, visto que não restou demonstrado que a recorrida tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022